Tribunal: TJSP
Processo: 2034897-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento – Decisão agravada que não se encontra entre aquelas elencadas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Ausência de urgência que justifique mitigação do rol taxativo – Via processual eleita que se mostra inadequada ao fim pretendido – RECURSO NÃO PROVIDO.